Tribunal: STF
Processo: HC 92148
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 93, IV, da CF. SÚMULA
   691 DO STF. ÓBICE. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
I - É
   manifestamente ilegal o indeferimento de medida liminar, a
   ensejar a superação do teor da Súmula 691 do STF, quando ausente
   a concreta apreciação da situação fático-jurídica.
II - Decisão
   que deveria, ainda que perfunctoriamente, examinar os fundamentos
   que deram ensejo à segregação cautelar.
III - Ofensa ao art. 93,
   IV, da Constituição Federal.
IV - Ordem concedida.